Tribunal: TJES
Processo: 5007225-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007225-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO BIAZATTI - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007225
-
55
.20
21
.8.08.00
00

AG
RAVANTE:

ALESSANDRO BIAZATTI – ME.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o
por
ALESSANDRO BIAZATTI – ME.

contra a decisão
id. 1957928
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
Cível de
Colatina
que
, n
os autos d
a ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial

ajuizada
por
BANCO
BRADESCO S.A.
,

indeferiu o pedido do executado para que o exequente juntasse o título original embasador da ação
.

Em suas razões (id. 1957925), aduz a parte recorrente, em síntese, que é indispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para embasar a execução.

Sustenta, assim, que
“
a
juntada da via original da cédula de crédito bancário é essencial à formação válida do feito executivo, na medida em prestigia a autenticidade do documento e, sobremodo, afasta a possibilidade de eventual circulação, o que em tese poderia fulminar de vez a execução, haja vista que é muito costumeira a venda de passivo financeiro por parte das instituições de créditos à
s
empresas recuperadoras de crédito que, compram determinadas dívidas lançadas como
‘perdidas’
pelas instituições financeiras e tentam
recebê-las
no mercado de várias formas, dentre elas até mesmo por meio de execução ou ação monitória
”.

Destarte,
requer,
no mérito,
o provimento deste recurso
para fins de
que
o banco exequente seja intimado para juntar a cédula de crédito original que embasa a ação de execução ajuizada
.

Conforme id. 1960631

determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 1975752).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007225
-
55
.20
21
.8.08.00
00

AG
RAVANTE:

ALESSANDRO BIAZATTI – ME.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme antes relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o
por
ALESSANDRO BIAZATTI – ME.

contra a decisão
id. 1957928
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
Cível de
Colatina
que
, n
os autos d
a ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial

ajuizada
por
BANCO
BRADESCO S.A.
,

indeferiu o pedido do executado para que o exequente juntasse o título original embasador da ação
.

Em suas razões (id. 1957925), aduz a parte recorrente, em síntese, que é indispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para embasar a execução.

Sustenta, assim, que
“
a
juntada da via original da cédula de crédito bancário é essencial à formação válida do feito executivo, na medida em prestigia a autenticidade do documento e, sobremodo, afasta a possibilidade de eventual circulação, o que em tese poderia fulminar de vez a execução, haja vista que é muito costumeira a venda de passivo financeiro por parte das instituições de créditos à
s
empresas recuperadoras de crédito que, compram determinadas dívidas lançadas como
‘perdidas’
pelas instituições financeiras e tentam
recebê-las
no mercado de várias formas, dentre elas até mesmo por meio de execução ou ação monitória
”.

Destarte,
requer,
no mérito,
o provimento deste recurso
para fins de
que
o banco exequente seja intimado para juntar a cédula de crédito original que embasa a ação de execução ajuizada
.

Conforme id. 1960631

determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 1975752).

Compulsando
os autos
,
verifico que
na ação originária
a empresa agravante requereu a intimação do ban
c
o exequente para juntar a cédula de crédito original que embasa a execução,
conforme id. 1957927
.

No bojo do
decisum
objurgado,
acostado por cópia
id. 1957928
, o julgador primevo concluiu, em apertada síntese, que
“
parte da corrente jurisprudencial se alinha na imprescindibilidade da apresentação do original quando incide sobre ele impugnação específica, o que, in casu, não ocorre, porquanto qualquer objeção ao título me veio arguida
”.

Pois bem.
Já adianto
que a pretensão recursal deve prevalecer.

Conforme prevê a Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que possui as características ordinárias atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência.

Em razão disso e, notadamente, a possibilidade de sua circulação mediante endosso em preto (art. 29, § 1º da referida Lei
1
), as demandas lastreadas no aludido título devem ser instruídas, como regra, com a cédula original, evitando-se, assim, o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança dúplice do devedor.

Vejamos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO
- TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.
A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Como visto
somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for
comprovadamente
inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e
da
ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título.

Tal entendimento, por certo, também é adotado por este E. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 26 DA LEI 10.931/04. CARACTERÍSTICAS DA CARTULARIDADE, NEGOCIABILIDADE, AUTONOMIA E CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TÍTULO NÃO POSSUI A CARACTERÍSTICA DA CIRCULARIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A DISPENSA DA JUNTADA DA VIA ORIGINAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. 1. Da preliminar ex officio - violação à dialeticidade recursal (...) 2. DO MÉRITO
2.1. De acordo com o artigo 26 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade , possuindo, assim, as características comuns atinentes a cartularidade, literalidade, autonomia, independência, negociabilidade e circulação. 2.2. Impõe-se ao credor, ao ajuizar a ação executiva com base em cédula de crédito bancário instruir a exordial com a documento original do título, sendo insuficiente juntada de cópia reprográfica, em virtude de que esta, por si só, não possui o condão de afastar a negociabilidade do título. Precedentes do TJES e do STJ. 2.3. Em que pese a previsão contida no artigo 425, VI, do Estatuto Processual, in casu, não se pode afirmar que o título executivo que embasa o feito não possui a característica da circularidade. 2.4. Este E. Tribunal possui entendimento de que a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal. (TJES, Classe: Apelação, 038180014839, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019), o que não se verifica no caso em testilh
a. 2.5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 025160004336, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. –
A ação de execução por quantia certa proposta com base em cédula de crédito bancário deve ser instruída com a via original do título, porque de acordo com a primeira parte do § 3º do art. 29 da Lei n. 10.931/2004, a via [da cédula de crédito bancário] do credor é negociável
. 2. -Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160048167, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INÉPCIA DA INICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓPIA DO TÍTULO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O ORIGINAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO IMPROVIDO. 1 . In casu a instituição bancária requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Foi determinada a emenda da inicial para que o exequente, ora apelante, acostasse aos autos o contrato original da cédula de crédito, sob pena de extinção do feito. Devidamente intimado o exequente/apelante defendeu a desnecessidade de apresentação do título original. Foi proferida sentença julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, considerando a ausência de pressuposto processual sem justificativa para a juntada mediante cópia do título executivo extrajudicial.
2. A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal. Precedentes. 3. É adequada a extinção do feito sem resolução do mérito por não ter o exequente demonstrado qualqu
er impossibilidade para a apresentação do título original. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190048802, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

Nas contrarrazões apresentadas (id. 1975752)

o agravado
se limitou a alegar a desnecessidade da juntada da cédula de crédito bancário original, por entender que as reproduções digitalizadas de documentos fazem a mesma prova e, também, que tal postura não acarretará prejuízo aos executados.

Ora
, resta claro que
o agravado não lançou motivo suficientemente robusto a mitigar a regra acima apontada, ou seja, de que a cédula de crédito deverá ser juntada em sua via original, revelando, assim, a inviabilidade do procedimento executivo por ausência de requisito básico de procedibilidade.

Registro que,
“
a averiguação de vício desse jaez, para além de convolar-se em matéria de ordem pública, não demanda dilação probatória, perfeitamente possível seu acolhimento na estreita via eleita pelo agravante, qual seja, a exceção de pré-executividade”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017).

Entretanto, em situações fáticas análogas, observo que
a jurisprudência pátria
tem entendido que, antes de ser extinto o feito executivo, deve ser oportunizado ao agravado,
a teor do art. 321 do CPC,
a possibilidade de sanar o vício aqui demonstrado, notadamente em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o magistrado primevo, com respaldo no art. 321 do CPC, possibilite ao agravado oportunidade de juntar aos autos a via original do crédito exequendo, sob pena de nulidade da execução.

É como voto.

1
§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007225
-
55
.20
21
.8.08.00
00

AG
RAVANTE:

ALESSANDRO BIAZATTI – ME.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DA VIA ORIGINAL –
NECESSIDADE DA ORIGINAL PARA
INSTRUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO –
INTIMAÇÃO D
O EXEQUENTE
PARA
SANAR O VÍCIO – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme prevê a Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que possui as características ordinárias atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência.

2.
A
possibilidade de sua circulação mediante endosso em preto (art. 29, § 1º da referida Lei), as demandas lastreadas no aludido título devem ser instruídas, como regra, com a cédula original, evitando-se, assim, o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança dúplice do devedor.

3
.
S
omente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for
comprovadamente
inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e
da
ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título.

4
.
“
A
averiguação de vício desse jaez, para além de convolar-se em matéria de ordem pública, não demanda dilação probatória, perfeitamente possível seu acolhimento na estreita via eleita pelo agravante, qual seja, a exceção de pré-executividade”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017).

5
.

A jurisprudência pátria
tem entendido que, antes de ser extinto o feito executivo, deve ser oportunizado ao agravado,
a teor do art. 321 do CPC,
a possibilidade de sanar o vício aqui demonstrado, notadamente em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

6
.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.